Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-05.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600223-05.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600223-
05.2024.6.16.0099, que respeitados os requisitos legais e considerando que a irregularidade
existente não é capaz de justificar a desaprovação das contas ou a adoção de outras providências,
julgou aprovadas com ressalvas as presentes contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, diante do recebimento de recursos em descumprimento ao artigo
17, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Onofre Jackson Veiga,
que concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas Eleições
Municipais de 2024, em Santo Antonio do Paraíso/PR, aprovadas com ressalvas , tendo em vista
que que o (a) prestador (a) de contas, candidato (a) concorrente ao pleito pelo Partido Social
Democrático (PSD), recebeu doação de serviços advocatícios e contábeis pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha do candidato a vice-prefeito, candidato do Partido
Progressistas (PP), caracterizando irregularidade do artigo 17, da Resolução TSE n.º 23.607/2024.
Sendo assim, como não existe coligação para os cargos proporcionais e os (as) candidatos (as)
eram filiados (as) ao Partido Social Democrático, houve recebimento irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha quanto aos serviços advocatícios e contábeis.
Tendo em vista o que já constou da sentença que deliberou sobre as contas dos candidatos a
Prefeito e Vice-Prefeito, considerando que os candidatos a vereador foram os beneficiários da
doação, e tratando-se esse de um contrato, que exige o acordo mútuo de vontades, devem
responder de forma solidária com os doadores pelos valores irregularmente recebidos e que
devem ser devolvidos. Conforme consta dos Autos n.º 0600216-13.2024.6.16.0099 (Autos de
Prestação de Contas do candidato a Prefeito Devanir Martinelli), foi utilizado o montante de R$
29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais) para pagamento dos serviços de
advocacia e de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao PP, de sorte que os valores
irregulares correspondem a 50% desse montante, totalizando R$ 14.625,00 (quatorze mil e
seiscentos e vinte e cinco reais) a serem devolvidos aos cofres públicos pelos doadores). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
onofre jackson veiga (RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ONOFRE JACKSON VEIGA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311023
18/12/2024
09:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44311023 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.956
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600223-
05.2024.6.16.0099 – Santo Antônio do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ONOFRE JACKSON VEIGA VEREADOR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRENTE: onofre jackson veiga
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DOAÇÕES IRREGULARES DE RECURSOS
DO
FEFC
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha do candidato eleito ao cargo de vereador no Município de
Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A sentença destacou como irregularidade o recebimento de doação de serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), oriundos de candidato ao cargo de Vice-Prefeito filiado ao
PP, enquanto o recorrente é filiado ao PSD.
3. A sentença determinou o recolhimento de R$ 1.462,50 ao Tesouro Nacional e
aprovou as contas com ressalvas, com base no art. 17, § 2º e § 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que os recursos foram repassados dentro da mesma
coligação majoritária, sendo, portanto, regulares.

Num. 44311023 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
destacando que a legislação e a jurisprudência não permitem o repasse de recursos
do FEFC entre partidos não coligados para eleições proporcionais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recebimento de doações do FEFC, entre partidos não coligados para
eleição proporcional, é permitido pela legislação eleitoral;
(ii) verificar a adequação da aprovação com ressalvas das contas diante da
irregularidade identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse
de recursos do FEFC entre partidos não coligados para a mesma eleição
proporcional.
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 eliminou a possibilidade de coligações em
eleições proporcionais, restringindo a aplicação dos recursos públicos de campanha
ao partido ou à coligação correspondente ao pleito majoritário.
9.. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral, em
diversos precedentes, consolidaram entendimento contrário ao repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos distintos, mesmo que coligados no pleito
majoritário.
10. No caso, o recorrente recebeu doações de serviços advocatícios e contábeis no
valor de R$ 1.462,50, provenientes do candidato ao cargo de Vice-Prefeito filiado ao
PP, enquanto era filiado ao PSD, configurando irregularidade nos termos da
legislação e da jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com ressalvas das
contas do recorrente, bem como a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
12. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º.

Num. 44311023 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE
02/08/2023.
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600474-07/BA, Relator Min. Sérgio
Banhos, DJE 15/09/2022.
TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJE 18/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de ONOFRE JACKSON VEIGA, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático (PSD), no Município de Santo
Antônio do Paraíso/PR, tendo sido eleito com 108 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 8.026,04, sendo R$ 3.876,04 de recursos
estimáveis em dinheiro, destes R$ 2.746,04 oriundos de pessoas físicas e R$ 1.130,00 de
outros candidatos, oriundos do FEFC, e R$ 4.150,00 de recursos financeiros, dos quais R$
250,00 de recursos próprios e R$ 3.900,00 de pessoas físicas (ID 44233448).
O parecer conclusivo opinou pela aprovação das contas da campanha do prestador (ID
44233482).
Não obstante o parecer favorável, o Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR julgou as
contas aprovadas com ressalvas, em razão do candidato, concorrente ao pleito pelo Partido
Social Democrático (PSD), ter recebido doação de serviços advocatícios e contábeis pagos com

Num. 44311023 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do candidato a vice-prefeito pelo
Partido Progressistas (PP), uma vez que não há coligação partidária para a eleição proporcional
e, por isso, só poderia receber recursos do FEFC doados por candidatos do mesmo partido ou de
seu próprio partido, nos moldes do art. 17, §2º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Por esse motivo o juízo a quo determinou o recolhimento do valor de R$ 1.462,50 ao Tesouro
Nacional, ressaltando a responsabilidade solidária prevista no art. 17, §9º da Resolução TSE nº
23.607/2019 do candidato que realizou o repasse irregular (ID 44233490).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que é filiado ao PSD e que os recursos
estimáveis em dinheiro foram recebidos do candidato a vice-prefeito integrante de chapa
majoritária encabeçada por candidato a prefeito do mesmo partido do prestador (PSD), de modo
que, conforme a jurisprudência assentada, não há qualquer violação à Resolução nº 23.607/2019
do TSE. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, a fim de aprovar
as contas sem ressalvas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional (ID 44233499).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer se manifestando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, sustentando que não há coligação partidária para a eleição
proporcional e que, por isso, o recorrente não poderia ter recebido recursos do FEFC repassados
pelo candidato do Partido Progressistas (ID 44254225).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com ressalvas suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 1.462,50 ao Tesouro Nacional, em razão
do recebimento de doação estimável, com recursos oriundos do FEFC, repassados por candidato
filiado a partido diverso.
O Juízo a quo entendeu que a doação de serviços advocatícios e contábeis, pagos com recursos
do FEFC, por candidato da majoritária, filiado ao PP, a candidato ao cargo proporcional pelo PSD,
infringiu o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)

Num. 44311023 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão ao recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos
oriundos do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação
majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no

Num. 44311023 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação

Num. 44311023 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Num. 44311023 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento deve ser superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos devem perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso em exame, tem-se que as doações referentes aos serviços advocatícios e contábeis,
rateados entre 10 candidatos aos cargos de vereadores, ao valor de R$ 1.462,50 cada, foram
realizadas pelo candidato ao cargo de Vice-Prefeito, filiado ao PP.
Verifica-se, ademais, que o recorrente era filiado ao PSD, partido diverso do doador (PP), o que
evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, para o fim de manter a aprovação das contas com ressalvas, bem como a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, § 9º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por ONOFRE JACKSON VEIGA, mantendo-se a sentença recorrida, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de
2024, determinando-se a devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §
9º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44311023 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032277400000043257870
Número do documento: 24121809032277400000043257870
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2024 09:38:39
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600223-
05.2024.6.16.0099 - Santo Antônio do Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ONOFRE
JACKSON VEIGA VEREADOR, ONOFRE JACKSON VEIGA - Advogados dos RECORRENTES: LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024